Tribunal: TJPA
Processo: 0010724-14.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010724-14.1996.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA SA

APELADO: RAIMUNDO PINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. tentativa de rediscussão do mérito. Caráter protelatório. Multa aplicada. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acordão que rejeitou os embargos de declaração oposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno, sob o fundamento de erro grosseiro, por ter sido interposto contra acórdão colegiado.

2.

O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição na decisão embargada, alegando desconsideração de acórdão anterior que teria declinado a competência para a Justiça Federal, bem como violação a princípios constitucionais e necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Requer, com efeitos infringentes, a modificação da decisão monocrática para viabilizar o cumprimento do referido acórdão.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão, obscuridade ou contradição passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) avaliar se os embargos de declaração foram opostos com caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedado seu uso para rediscutir o mérito da decisão.

5.

A alegada omissão quanto ao acórdão de 07/05/2024 não se verifica, pois, a matéria relativa à competência já foi objeto de deliberação anterior, e os fundamentos da decisão monocrática rejeitaram adequadamente a insurgência apresentada, não havendo vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

A decisão embargada analisou os argumentos essenciais, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou ausência de motivação, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

7.

A interposição dos embargos com alegações genéricas e reiterativas revela nítido propósito de protelar o feito, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010724-14.1996.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO:

RAIMUNDO PINHO DA SILVA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
RAIMUNDO PINHO DA SILVA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24500731

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

RAIMUNDO PINHO DA SILVA
,

em razão do ACÓRDÃO ID 24500731, assim constituído:

"EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Agravo interno não conhecido. Embargos de Declaração. Princípio da Fungibilidade Recursal. Erro Grosseiro. Rejeição dos Embargos.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu o agravo interno, nos termos do art. 932, III, CPC.

2. O embargante aponta omissão e obscuridade, argumentando que o recurso deveria ter sido recebido como embargos de declaração, com base no princípio da fungibilidade recursal.

II.
Questão em discussão

3. Consiste em determinar se, há omissão ou obscuridade na decisão embargada, que justifique o acolhimento dos embargos, e se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro do embargante.

III.
Razões de decidir

4. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5. princípio da fungibilidade recursal aplica-se apenas quando há dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, o que não ocorre no caso em tela, pois o agravo interno foi interposto contra decisão colegiada, o que constitui erro grosseiro.

6. Dessa forma, inexiste omissão ou obscuridade na decisão embargada, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Rejeitados os embargos de declaração."

O embargante alega omissão, obscuridade e contradição na decisão que determinou o arquivamento dos autos, ignorando acórdão anterior que declinou a competência para a Justiça Federal. Defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, aponta violação a princípios constitucionais e requer, com efeitos infringentes, a remessa do feito à Justiça Federal, conforme já deliberado pelo colegiado.

Em contrarrazões pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 01 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

1Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu,
o embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, obscura e contraditória por não enfrentar os vícios apontados nos embargos anteriores, especialmente quanto à existência de acórdão anterior que declinou a competência do feito para a Justiça Federal, sendo ignorado na decisão monocrática que arquivou os autos com fundamento equivocado em agravo interno. Alega ainda que, diante da boa-fé e da ausência de erro grosseiro, deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade recursal, e ressalta violação a princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a razoável duração do processo e a segurança jurídica, considerando tratar-se de pessoa idosa e processo com 29 anos de tramitação. Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de modificar a decisão monocrática e viabilizar o cumprimento do acórdão que determinou a remessa à Justiça Federal.

Todavia, com a devida vênia, não assiste razão ao embargante.

No caso em tela, o conteúdo dos embargos de declaração (ID 20594962), embora extenso e minuciosamente articulado, volta-se, de fato, contra a decisão monocrática (ID 19727622), que não conheceu do agravo interno, por ter sido manejado contra acórdão proferido por órgão colegiado, o que caracteriza erro grosseiro, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, quanto à alegação de omissão na decisão quanto ao acórdão colegiado de 07/05/2024 (ID 19419854), que, segundo o embargante, teria declinado a competência à Justiça Federal, não há como reconhecer a suposta omissão. Isto porque o conteúdo do recurso de agravo interno, mesmo desentranhado da via adequada, é que foi analisado e rejeitado. A insurgência quanto à competência já fora objeto de deliberação, não sendo identificável, nesta fase, omissão a ser sanada, mas sim eventual inconformismo com os fundamentos adotados, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Importa frisar que os embargos de declaração não constituem via idônea para rediscussão de matéria já decidida, tampouco para promover a modificação do julgado sob alegações genéricas de omissão, quando, na verdade, se busca reexame do mérito da decisão.

Ressalto, ainda, que inexiste nos autos vício de fundamentação que comprometa o dever de motivação (art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 489 do CPC), tampouco negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os argumentos centrais do recurso anterior foram efetivamente enfrentados.

Pelo exposto
, e ante a inexistência de omissão, contradição e obscuridade apontada pelo Embargante,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, e conforme consignado anteriromente, DETERMINO o envio dos autos à Justiça Federal para o devido processamento do feito.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 29/07/2025